Tribunal: TJES
Processo: 5001467-55.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-55.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULA ROSA DE AGUIAR
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001467-55.2022.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: JOSE PAULA ROSA DE AGUIAR

RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N° 1.603.683/RO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. O autor aduz que a ré inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece, no valor de R$ 4.170,98 (quatro mil, quatro mil cento e setenta reais e noventa e oito reais). Afirma nunca ter firmado qualquer negócio com a requerida e que nunca foi notificada acerca da referida inscrição. Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

2. A Ré, por sua vez, defende-se alegando que a dívida era originária de contrato celebrado entre o autor e o banco Losango S.A, o qual foi objeto de cessão de crédito para a ré. Conforme faz prova pelo contrato de empréstimo (ID. 14113082) e o certificado de cessão (ID. 14114035). Assim, pede a improcedência dos pedidos.

3. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a cessão de crédito é regular, oriunda de contrato validamente firmado entre o autor e o credor originário. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, alterando a sua causa de pedir ao sustentar que a cessão é irregular por ausência de notificação ao devedor, em violação ao artigo 290 do Código Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se a ausência de notificação da cessão de crédito enseja direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou incontroverso nos autos a regularidade da dívida constituída entre o autor e banco Losango S.A, tendo posteriormente sido cedida à Ré, conforme se verifica na certidão de cessão de crédito lavrada em cartório de notas (ID. 14114035). A controvérsia devolvida pelo recorrente cinge-se à ausência de notificação do ato de cessão, o que, segundo alega, contamina a transação e ensejaria danos morais. Pois bem. Quanto a este ponto, ressalta-se que a jurisprudência tem entendido que a falta de notificação do devedor acerca da cessão não torna a dívida inexigível, podendo o cessionário realizar todos os atos de conservação do crédito que lhe pertence. Assim, a ausência de comunicação prévia da cessão não configura ilegalidade na inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito.

5. Inclusive, no julgamento do REsp n° 1.603.683/RO, o col. Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação por danos morais diante ausência da notificação do devedor sobre a cessão do crédito, adotando justamente essa tese. Cito aresto:
“[...] A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes . - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

6. À luz do precedente, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)